Tribunal: STF
Processo: ARE 1520998
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 114):



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO COLETIVO (N. 2006.34.00.006627-7/DF). ALCANCE DA COISA JULGADA FORMADA EM TÍTULO COLETIVO E LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUTAR. PROPOSTA NO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTRA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. 



    1. Tratando-se de execução individual de demanda coletiva, é reconhecido o direito do exequente a optar entre o foro de seu domicílio ou o foro em que tramitou a ação coletiva.



    2. O título executivo formado na ação coletiva nº 2006.34.00.006627-7 alcança todos os aposentados e pensionistas do extinto DNER, desde que filiados à ASDNER na data da propositura daquele processo. Aplicação das teses fixadas pelo e. STF no âmbito do RE n. 573.232 (Tema 82) e do RE n. 612.043 (Tema 499). Precedentes.



    3. Inexiste dever de comprovação de ausência de ajuizamento de outra execução da Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7. Não cabe à exequente o dever de carrear aos autos o universo existente de execuções contra a União, provando, uma a uma, que não figura no polo ativo. Tal se traduz em prova de fato negativo, prova impossível, também denominada diabólica.



    4. O art. 86 prevê que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. É evidente a sucumbência de ambas as partes, o que satisfaz os requisitos do caput do art. 86 do CPC.



    5. Apelação improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 120), foram acolhidos para fins de prequestionamento e para sanar erro material, para “constar, na fundamentação, que o apelo foi desprovido no ponto referente à legitimidade ativa, para afastar a alegação de ausência de legitimidade para execução do título formado na Ação Coletiva n. 2006.34.00.006627-7, mantidos os demais termos da decisão” (Doc. 128).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 136), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXI; e 109, § 2º, da CF/1988, bem como os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral.



    Em suas razões recursais, a UNIÃO defende a ilegitimidade ativa do recorrido para promover a execução individual do título executivo proferido na Ação Ordinária n. 2006.34.00.0006627-7.



    Aduz que o acórdão recorrido “reconheceu a legitimidade do Recorrido para ajuizar a execução individual da sentença coletiva proferida nos autos (…) apenas e tão-somente pelo fato de ser associado do ente coletivo na data do ajuizamento da ação coletiva” (Doc. 136, fl. 5). 



    Afirma que na forma como decidida a questão, “o acórdão recorrido ampliou a legitimidade subjetiva para executar o título coletivo a todos os associados da associação que já o fossem na data da propositura da demanda” (Doc. 136, fl. 5).



    Assim, requer a reforma do acórdão recorrido para que “seja reconhecido que a eficácia subjetiva da coisa julgada oriunda do título executivo proferido na Ação Ordinária n. 2006.34.00.0066277-7 não alcance o recorrido” (Doc. 136, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 177), o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em consonância com os Temas 82 e 499 do STF; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 279 e 282, ambas do STF.



    No Agravo (Doc. 187), a parte recorrente refuta os referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 136, fl. 4):



    “2. DA REPERCUSSÃO GERAL



    Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil.



    No caso dos autos a repercussão geral dos temas constitucionais controvertidos está presente em razão do acórdão recorrido, conforme será demonstrado, ter contrariado entendimento consagrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal quando da apreciação dos Temas 82 e 499 de sua repercussão geral [artigo 1.035, §3°, I, do Código de Processo Civil].



    Não fosse isto, é também objeto do presente recurso extraordinário a aplicação, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do disposto no artigo 109, §2°, da Constituição Federal de 1988, com a finalidade de ampliar o âmbito de eficácia subjetiva da coisa julgada decorrente de ação ordinária coletiva, esvaziando o conteúdo normativo do artigo artigo 2°-A, parágrafo único, da Lei n° 9.494/1997, de acordo com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n° 2.180-35/2001, já declarado constitucional por esta Suprema Corte.



    A apreciação da referida questão possui repercussão geral, tendo em vista que o entendimento adotado pela Corte Federal Local pode ser, e certamente será, aplicado em milhares de outras demandas semelhantes à presente, no qual idêntica questão se coloca [possibilidade, ou não, de se ampliar a eficácia subjetiva da coisa julgada em razão da norma de competência constitucional prevista no artigo 109, §2° da Constituição Federal].”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 114, fl. 7):



    “No julgamento do RE 573.232/SC, conhecido como Tema 82 do Supremo Tribunal Federal, acerca da legitimidade das associações civis na representação de seus associados, o STF fixou a seguinte tese: (…)



    Depreende-se do enunciado que para se poder verificar o alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva, o juízo da execução deve voltar-se para a representação processual na ação de conhecimento, limitando o alcance da coisa julgada, no caso das associações, aos filiados apontados em lista anexa à inicial. 



    A análise da representação processual na ação coletiva nº 2006.34.00.006627-7, feita em inúmeros outros feitos executivos em trâmite nesta 4ª Região, revela que a ASDNER foi admitida para litigar em nome de seus associados, sendo estes os alcançados pelo título. 



    (…)



    Em 10 de maio de 2017, o STF, ao julgar o RE n. 612.043, representativo do Tema 499 da Corte, sepultou a última dúvida que poderia surgir na verificação da legitimidade para execução de título formado em ação coletiva ajuizada por associação civil. No referido julgado, rejeitou-se a possibilidade de se admitir, para fins de alcance subjetivo da coisa julgada, a filiação na associação em data posterior à propositura da ação coletiva. 



    (…)



    Resta evidente que o julgado alcança os aposentados e pensionistas do extinto DNER, desde que filiados à ASDNER desde a propositura da ação coletiva. 



    No caso dos autos, as fichas financeiras anexadas nos autos originários da execução (evento 1 - FINANC9), demonstram que à época do ajuizamento da ação coletiva (17/02/2006), já havia o desconto da ASDNER. 



    (...)



    Concluindo, o apelo deve ser provido no ponto para afastar a extinção da execução em face da legitimidade da parte exequente para executar o título formado na ação n. 2006.34.00.006627-7/DF, consoante os entendimentos firmados no RE n. 573.232 (Tema 82 do STF) e no RE n. 612.043 (Tema 499 do STF).”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido, atento ao decidido por esta CORTE no julgamento dos Temas 82 e 499, concluiu que o título executivo alcançava todos os filiados à ASDNER na data da propositura da ação coletiva, conforme acórdão transitado em julgado proferido no Processo 2006.34.00.006627-7. 



    No que diz respeito aos limites da coisa julgada, o Plenário desta CORTE, no julgamento do Tema 848 (ARE 901.963-RG, Rel. Min. Min. TEORI ZAVASCKI), afastou a repercussão geral da questão, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente